Tribunal: TJDFT
Processo: 0702201-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE ELETRODOMÉSTICOS. PAGAMENTO INSUFICIENTE. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS PRODUTOS. DIREITO DE RETENÇÃO. INDENIZAÇÃO PELO USO E DEPRECIAÇÃO DOS BENS. MULTA CONVENCIONAL. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Devido à rescisão contratual e para restabelecer o status quo ante, foi determinada a devolução dos objetos pelo comprador e a restituição do valor parcial recebido pelo vendedor.
2. A ausência de multa convencional em desfavor do vendedor na hipótese de inadimplemento, constitui óbice para que seja aplicada a penalidade, não sendo permitida a condenação ao pagamento de indenização sem prévia estipulação contratual.
3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.